Tribunal: STF
Processo: ARE 1357911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ISODIOLEX 6000MG/120ML (CANABIDIOL ZERO THC) . SÍNDROME LACUNAR SENSORIAL PURA (CI G 46.6) E EPILEPSIA REFRATÁRIA (CID G 40.0) . IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO À UNIÃO DA RESPONSABILIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENTENDIMENTO EXARADO NO RESP Nº 1.657.156/RJ (TEMA 106). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO FÁRMACO. APARENTE ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA SUPRIDA PELA AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA PRÓPRIA AGÊNCIA PARA IMPORTAÇÃO DO REMÉDIO (RDC 17/2015). INCAPACIDADE FINANCEIRA, A PRINCÍPIO, VERIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA SUBSTITUÍDA PELO SEQUESTRO DE VALORES. PRECEDENTES DO STJ ( RESP 1069810/RS). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 23, II; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    No que se refere ao fornecimento do medicamento, verifica-se que o acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão com que se concedeu ou indeferiu medida liminar ou antecipação de tutela.



    Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735 do STF.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 904.470-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015; ARE 777.254-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/2013; ARE 725.927-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/4/2013; e RE 570.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/2008.



    Quanto ao pleito de inclusão da União no polo passivo da lide, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, consubstanciado na existência de inovação recursal, in verbis: “Uma vez que tal questão não foi aventada originariamente no primeiro grau de jurisdição e no momento adequado para tanto, o levantamento desse ponto nesta instância recursal importa em nítida inovação recursal que não pode ser acolhida, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, de ofensa ao duplo grau de jurisdição”.



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.173.331-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 880.247-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/2019)



    No mesmo sentido: ARE 1.075.688-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE 601.550, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/2019.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente